Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738535-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Processo incluído na 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03). Indeferido o pedido de exclusão da pauta virtual e inclusão em sessão presencial, para sustentação oral da i. Advogada da agravante-autora, pois a controvérsia recursal não se insere nas hipóteses do art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT (id. 33187071). Em nova petição (id. 33450609), a agravante-autora pede a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência, para que a sua i. Advogada possa acompanhar o julgamento. A Portaria GPR no 841/21 deste e. Tribunal, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão.” Isso posto, defiro o pedido. À Secretaria para que exclua o processo da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03) e inclua em pauta presencial por videoconferência, bem como, oportunamente, envie o link de acesso ao endereço eletrônico da i. Advogada indicada na petição de id. 33141657. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora